Tribunal: TJPA
Processo: 0800719-29.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800719-29.2021.8.14.0007

APELANTE: MARIA BENEDITA CORREA VIRGOLINO

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NOTA TÉCNICA E RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE INTELIGÊNCIA DO TJPA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Maria Benedita Correa Virgolino contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, em ação de reparação por danos ambientais supostamente causados pela Usina Hidrelétrica de Tucuruí. A agravante sustenta que a decisão monocrática aplicou indevidamente o Tema 1198 do STJ, restrito ao estado de Mato Grosso do Sul, e utilizou como fundamento uma nota técnica e uma recomendação sem força vinculante, alegando ainda a necessidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nota técnica e a recomendação do Centro de Inteligência do TJPA possuem relevância jurídica suficiente para fundamentar a exigência de comprovante de residência atualizado; (ii) avaliar se a decisão monocrática interpretou corretamente o Tema 1198 do STJ e aplicou o entendimento jurisprudencial adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão considera que a nota técnica nº 06/2022-SIJEPA e a recomendação do Centro de Inteligência do TJPA são medidas prudenciais que visam à prevenção da litigância predatória e à preservação da segurança jurídica, especialmente em casos de demandas massificadas.

4.

A Resolução CNJ nº 349/2020 confere aos Centros de Inteligência a função de propor medidas para prevenir demandas repetitivas e promover a eficiência da prestação jurisdicional, o que justifica a aplicação da recomendação como forma de aprimorar a gestão processual.

5.

As diretrizes da nota técnica não restringem o acesso à justiça, mas visam racionalizar o processo e evitar abusos, alinhando-se ao princípio da segurança jurídica e à eficiência judicial.

6.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do Tema 1198 do STJ, o voto considera que a decisão monocrática não se fundamenta exclusivamente nesse precedente, mas sim na necessidade de mecanismos para identificar abusos processuais e na interpretação local sobre a adequação de medidas cautelares preventivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Centro de Inteligência do TJPA pode recomendar a apresentação de comprovante de residência atualizado como medida de prevenção à litigância predatória, visando a eficiência e a integridade do sistema judicial.

2.

As diretrizes previstas na Resolução CNJ nº 349/2020 justificam a adoção de recomendações para aprimorar a gestão de demandas massificadas e garantir a segurança jurídica no processo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 349/2020, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1198 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Maria Benedita Correa Virgolino
contra decisão monocrática de ID nº 20480091, proferida nos autos do processo nº
0800719-29.2021.8.14.0007
que entendeu por negar provimento ao recurso de apelação.

Em suas razões (id nº 20480090), a agravante alega que a decisão foi proferida sem observância dos precedentes dominantes do TJPA e do Superior Tribunal de Justiça, os quais amparam sua pretensão em relação ao pedido de reparação por dano ambiental ocasionado pela
UHE Tucuruí
.

A agravante aponta que a decisão monocrática invocou o Tema 1198 do STJ, cuja aplicabilidade, segundo ela, limita-se ao estado do Mato Grosso do Sul, sendo inadequada para o presente caso.

Alega, ainda, que a decisão monocrática utilizou como fundamento uma "recomendação" e uma "nota técnica" que, de acordo com a agravante, carecem de força vinculante e não encontram respaldo na jurisprudência majoritária da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

A agravante também defende a necessidade de inversão do ônus da prova, considerando a complexidade técnica da causa e a hipossuficiência dos atingidos, que configuram consumidores por equiparação, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Requer, assim, o provimento do agravo interno para que a decisão monocrática seja reformada, com o processamento da apelação perante o órgão colegiado.

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 20954500) pugnado pela manutenção da decisão monocrática guerreada.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

In casu
, a decisão monocrática trouxe à tona questões fundamentais sobre a necessidade de adaptação do Direito às novas realidades jurídico-sociais, especialmente no que tange ao combate à litigância predatória e à massificação de demandas. Em conformidade com os ensinamentos de Eneu Domício Ulpiano, que defende a indissociabilidade entre o direito e a sociedade (“ubi homo, ibi jus”), e Pontes de Miranda, que sublinha a função social do Direito na regulamentação de condutas, observa-se a relevância da preservação da segurança jurídica frente ao crescimento de demandas tendenciosas.

Repisando os fundamentos adotados no julgamento monocrático, verificamos que, apesar de o TJPA não exigir o comprovante de residência como requisito formal da petição inicial, a recomendação contida na nota técnica nº 06/2022-SIJEPA do Centro de Inteligência deste Tribunal é medida prudente e alinhada com os objetivos de prevenção da litigância predatória. A nota técnica recomenda a apresentação de comprovante de endereço atualizado para facilitar a identificação e combate a possíveis abusos processuais, orientando o magistrado a buscar transparência e segurança no processo judicial.

Neste contexto, a Resolução CNJ nº 349/2020 atribui ao Centro de Inteligência o papel de propor medidas que garantam a gestão responsável das demandas massificadas.

O artigo 2º da Resolução estabelece que os Centros de Inteligência são responsáveis por prevenir demandas repetitivas e por disseminar diretrizes que contribuam para a eficiência da prestação jurisdicional. Tais diretrizes visam não à restrição de acesso à justiça, mas à racionalização de demandas que, por vezes, comprometem a efetividade judicial, conforme enfatizado pelo esclarecimento de Vânila Cardoso André sobre a necessidade de um Judiciário proativo na prevenção e gestão de conflitos.

Reafirmo, assim, a pertinência da aplicação das diretrizes da nota técnica nº 06/2022-SIJEPA ao presente caso, uma vez que tal medida encontra respaldo jurídico e é pautada pela necessidade de manter a eficiência e a integridade do sistema judicial. Esta decisão está em plena harmonia com os novos desafios sociais que o Direito deve enfrentar, garantindo que a análise processual considere as nuances que o fenômeno da litigância predatória impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e voto no sentido de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade, por refletir entendimento em conformidade com a recomendação preventiva da nota técnica nº 06/2022-SIJEPA e com a jurisprudência que visa a proteção da segurança jurídica.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/11/2024